Tribunal: TJDFT
Processo: 0754710-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Número do processo: 0754710-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA EM GESTAO E SUSTENTABILIDADE - I3GS AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Instituto Internacional de Inteligência em Gestão e Sustentabilidade – i3GS, representado pelo seu presidente Aurelio Maduro de Abreu, interpõe o presente agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0722317-85.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar de suspensão da Chamada Pública n. 02/2024 - Projeto "Crédito de Carbono", por ausência da probabilidade do direito invocado (ID 221581873 do MSCiv 0722317-85.2024). No arrazoado, o agravante informa, em suma, que provou que possui projetos ligados ao carbono, sendo um deles desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), motivo pelo qual demonstrou interesse em participar de Edital de Chamada Pública n. 02/2024 - Projeto Crédito de Carbono, promovido pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF. Sustenta que, de início, a Chamada Pública possuía um cronograma a ser seguido, o qual informava que a submissão das propostas deveria ser feita até 13/11/2024. Entretanto, sem qualquer explicação e ou retificação pública, a data foi antecipada para 12/11/2024. Esclarece que o primeiro cronograma foi retirado do sítio da Fundação e substituído por outro, sem qualquer justificativa, e somente consegue demonstrar a alteração das datas porque salvou os documentos em seus arquivos. Prossegue afirmando que o item 09 do edital informa que o envio das propostas deveria ocorrer em 30 dias a contar da publicação no DODF. Tendo a publicação ocorrido no dia 14/10/24 a data final não poderia ser o dia 12/11/24, mas sim 13/11/24. Desse modo, a antecipação da data de submissão das propostas viola o próprio edital. Ressalta, ainda, que o resultado do chamamento tem duas empresas vencedoras, uma com sede em Manaus e outra em Curitiba, contrariando o Decreto n. 38.256/2017 que regulamentou as competências da FAPDF e estabelece, em seu art. 8o, que os beneficiários da subvenção da Fundação devem estar sediados e administrados no Distrito Federal, e, principalmente, submeterem-se à fiscalização dos órgãos de controle do Distrito Federal. Assim, as companhias vencedoras não possuem legitimidade para pleitear parcerias ou benefícios no âmbito da FAPDF, que existe legalmente para promover o desenvolvimento e pesquisa no DF para entidades e pessoas do DF, e não de outros entes da federação. Menciona que o edital violou também o art. 26 da Lei 13.019/14, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. O artigo citado estabelece que o edital deverá ser amplamente divulgado na página do site oficial da administração pública, com antecedência mínima de 30 dias. Por essas razões, entende que a Chamada Pública está viciada, de modo que o seu seguimento compromete a lisura da Administração Pública do Distrito Federal, devendo o edital ser suspenso antes de seu encerramento, especialmente antes que o repasse de valores ocorra. Argumenta que a situação requer extrema e urgente análise, pois a assinatura da parceria, prevista para o dia 28 de dezembro de 2024, implicará o pagamento de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Postula o deferimento liminar para determinar a suspensão do prosseguimento do cronograma referente a Chamada Pública n. 02/2024 – Projeto “Crédito de Carbono”, sob pena de arcar com multa astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento. Os autos vieram conclusos para análise de petição neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Instituto Internacional de Inteligência em Gestão e Sustentabilidade, ora agravante, contra ato praticado pelo Diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, no qual pretende a suspensão da Chamada Pública n. 02/2024 - Projeto - "Crédito de Carbono". A d. Juíza de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, analisou o requerimento liminar e indeferiu o pleito ancorada nos seguintes fundamentos: “Nesse caso, analisando detidamente as provas acarreadas, depreende-se que não estão presentes os requisitos legais para o pedido emergencial. De início, consta que o Extrato de Chamada Pública no 02/2024 (ID 221173812) foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 14/10/2024, mesma data em que o edital acostado em ID 221173810 foi disponibilizado no sítio da Fundação. De fato, logra o impetrante êxito em demonstrar que houve a alteração do cronograma com a antecipação da data da submissão das propostas. Contudo, constata-se pelos anexos acostados aos autos, que aqueles foram assinados antes da data da publicação do edital. O primeiro cronograma com a data da submissão até 13/11/2024 foi assinado em 09/10/2024, e o que antecipou a data para 12/11/2024, foi assinado em 11/10/2024. Portanto, por óbvio, na data da disponibilização do Edital em comento, o que estava prevalecendo era esse último. Ademais, consta do Extrato da Chamada Pública publicada no Diário Oficial do Distrito Federal que: “A versão na íntegra da Chamada, bem como os anexos, informações e instruções pertinentes, se encontram disponíveis no sítio da FAPDF em www.fap.df.gov.br.” Logo, caberia ao impetrante se manter atualizado junto ao sítio eletrônico, para acompanhar eventuais alterações, já que, desde o início, todas as informações foram ali lançadas e como é de praxe em processos dessa natureza, o acompanhamento sistemático se atém ao interesse dos que desejam participar do certame, não se podendo exigir, por completa impossibilidade de cumprimento, que a parte ré tenha a disponibilidade de notificar um a um dos interessados (cuja qualificação sequer sabe), de todo e qualquer advento posterior ao lançamento do edital. Lado outro, dada a data de publicação da Chamada e assinatura do Edital (14/10/2024) e a data de assinatura do segundo cronograma (11/10/2024), resta indene de dúvidas que esses foram disponibilizados ao mesmo tempo, realidade que dava ao Impetrante ampla possibilidade de acesso e ciência para participação na data alterada. Com relação a alegação da suposta ilegalidade da participação das empresas vencedoras, por contrariarem o edital, essa também não se sustenta. Note-se que o referido edital tem por objeto o chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), e as empresas vencedoras têm essa natureza: ASSOCIAÇÃO DE INDICADORES EM DIREITOS HUMANOS PARA O DESENVOLVIMENTO (ID 221173814) e FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (ID 221173816). Ocorre que, as OSCs são entidades privadas sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, que se definem pelo objeto de sua constituição, devendo atuar em atividades de interesse público e de cunho social, estando aí incluídas as associações e fundações, sem fins lucrativos. Outrossim, a despeito do Decreto 38.256/2017 estabelecer como requisito do recebimento da subvenção do beneficiário ser sediado e administrado no Distrito Federal, em análise sumária, não se verifica ilegalidade pelo fato das empresas estarem sediadas em outras Unidades da Federação, tendo em vista que referido Decreto não integrou a legislação a que faz alusão o edital do certame como parâmetro legal a ser observado. (...) Nesse contexto, certo é que quando da publicação do edital e suas normativas de regência, caberia ao Impetrante a regular impugnação para efeito de questionamento acerca da restrição de participação às sociedades com sede no Distrito Federal, o que não consta tenha sido feito. Ademais, há que se destacar que a tônica da pesquisa acadêmica está em abranger novos horizontes de diálogo e troca de experiências para a ampla aquisição de conhecimento, pelo que, por esse prisma, não há como se tolher a liberalidade administrativa de ampliar e viabilizar a participação de outras frentes de pesquisa. O requerimento liminar não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO-O pela ausência da probabilidade do direito invocado.” Como visto, o agravante pretende obter a suspensão do andamento da Chamada Pública n. 02/2024 - Projeto Crédito de Carbono, promovido pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, em razão da falta de publicação da mudança da data de submissão do projeto, da ausência do prazo de 30 dias para submissão das propostas, ato que em tese violou não só a Lei 13.019/14 como o próprio edital, e pelo fato de as empresas vencedoras não possuírem sede no Distrito Federal. No entanto, conforme constou no decisório que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, não estão presentes os requisitos legais para o pedido emergencial. A despeito do possível descumprimento do prazo de 30 dias para apresentação dos projetos, certo é que o agravante não apresentou qualquer impugnação às regras do edital. Embora a ausência de questionamento e de interposição de recurso administrativo não afaste a apreciação do caso pelo poder Judiciário, o prazo alegado findou no dia 12/11/2024 e o interessado apenas ingressou com mandado de segurança no dia 18/12/2024, evidenciando a artificialização do perigo da demora. Ademais, observa-se que a chamada pública n. 2/2024 - Projeto “crédito de carbono” é vinculada ao Edital n. 1/2024 - Programa Desafio DF, sendo que este foi publicado no DODF em 04/03/2024 (https://www.fap.df.gov.br/wp-content/uploads/2024/03/SEI_GDF-134976789-Edital-01.2024-programa-Desafio-DF.pdf - pesquisa realizada no dia 27/12/2024). Desse modo, não há falar em descumprimento do prazo de 30 dias para apresentação dos projetos, como alegado. De mais a mais, o cronograma com a data final de 12/11/2024 foi assinado e inserido no sítio da Fundação em 11/10/2024, tempo mais do que suficiente para que os interessados se manifestassem. E no que se refere a suposta ilegalidade da participação das empresas vencedoras, por não serem sediadas no Distrito Federal, razão assiste a d. Juíza de Direito de 1a Instância. Isso porque o referido edital tem por objeto o chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que são entidades privadas sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, que se definem pelo objeto de sua constituição, devendo atuar em atividades de interesse público e de cunho social, estando aí incluídas as associações e fundações, sem fins lucrativos. Além disso, nada obstante o Decreto 38.256/2017 estabeleça como requisito do recebimento da subvenção do beneficiário ser sediado e administrado no Distrito Federal, em exame de cognição sumária, não se verifica ilegalidade pelo fato das empresas estarem sediadas em outras Unidades da Federação, até mesmo porque o referido Decreto não integrou a legislação a que faz alusão o edital do certame como parâmetro legal a ser observado. Registre-se, por importante, que os pedidos apreciados em sede de plantão são norteados por limitada cognição - sumária, superficial e não exauriente- não se afigurando viável a suspensão do chamamento público que se encontra em fase avançada, por suposta violação do princípio da publicidade e descumprimento de prazo, os quais, em exame rápido dos documentos oficiais no sítio da Fundação, ora agravada, não estão viciados. Outrossim, há de prevalecer a presunção da legalidade dos atos administrativos, sobretudo porque, repita-se, todas as informações para o certame constam detalhadas no sítio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar que objetivava a suspensão do prosseguimento do cronograma referente a Chamada Pública n. 02/2024 – Projeto “Crédito de Carbono”. Ultimadas as providências, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Aiston Henrique de Sousa, com as nossas homenagens. BRASÍLIA, DF, 27 de dezembro de 2024 16:42:26. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista